Tribunal: TJMT
Processo: 1010055-46.2019.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[CRISTIANNE TORRES FONTES RODER - CPF: 343.584.981-91 (RECORRENTE), ROSENI APARECIDA FARINACIO - CPF: 488.232.369-91 (ADVOGADO), SILVANA DA SILVA TOLEDO - CPF: 544.540.421-87 (ADVOGADO), LINALVA MARIA DE LIMA ARANTES - CPF: 793.904.201-72 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO CÍVEL INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MENSAGENS DE TEXTO E LIGAÇÕES. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. MERA PUBLICIDADE. POSSIBILIDADE DE BLOQUEIO PELO CONSUMIDOR. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MERO ABORRECIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE OFENSA A PERSONALIDADE.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de ação em que a Recorrida CRISTIANNE TORRES FONTES RODER postula a condenação da Recorrente em danos morais, em razão de ter recebido há mais de 03 (três) anos reiteradas ligações telefônicas e mensagem de texto do Reclamado, oferecendo-lhe empréstimos consignados, em diversos horários, inclusive, fora de horário de expediente comercial.

2. É inegável que a Recorrida tenha recebido diversas mensagens de texto e ligações de publicidade e ofertas da empresa Recorrente, contudo, não há qualquer irregularidade praticada pela empresa.

3. Ademais, sabe-se que existem aplicativos e formas de bloquear o recebimento de referidas mensagens de texto, inclusive, ligações.

4. Destaca-se das provas dos autos que as mensagens não possuem cunho cobrança ou qualquer outro meio de emprego de situação vexatória.

5. Nesse sentido, verifico que a situação vivenciada pela Recorrida não ultrapassa os limites do mero aborrecimento, isso porque a parte Recorrida sequer comprova a ocorrência de prejuízo a sua honra subjetiva.

6.
E como cediço, somente se configura hipótese ensejadora de danos morais a exposição da consumidora a situação humilhante, angústia e transtornos exacerbados ou quando há ofensa à honra, à imagem ou qualquer dos direitos personalíssimos tutelados no artigo 5.º V e X da CRFB/88.

7.
Sentença reformada.

8. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de ação em que a Recorrida CRISTIANNE TORRES FONTES RODER

postula a condenação da Recorrente em danos morais, em razão de ter recebido há mais de 03 (três) anos reiteradas ligações telefônicas e mensagem de texto do Reclamado, oferecendo-lhe empréstimos consignados, em diversos horários, inclusive, fora de horário de expediente comercial.

Contestado o feito, foi proferida sentença de procedência, com a condenação da Recorrente em danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

A Recorrente
BANCO BMG interpôs
Recurso Inominado, pugnando pela reforma da sentença para julgar improcedente o pedido formulado pelo Recorrido.

Em contrarrazões, o Recorrido refuta as razões recursais, requerendo o improvimento do respectivo recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2021